Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020375-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIZE ALVES MOREIRA - CPF: 013.603.941-33 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática impede o acolhimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

A apresentação de
selfies
, documentos pessoais e telas sistêmicas, quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário, constitui indício válido de contratação no âmbito dos juizados especiais.

A negativação não é indevida quando não demonstrada
a
inexistência de relação contratual nem a ilicitude do registro, tampouco a ausência de notificação prévia

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Laize
Alves Moreira
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, reformando a sentença que havia reconhecido a negativação indevida e condenado a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravante insiste na inexistência de relação contratual com a parte ré e sustenta que a negativação se deu de forma indevida. O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada por ausência de impugnação específica.

A parte ag
ravada apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, exige-se impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. No caso, a agravante limita-se a
reiterar os argumentos já expostos na inicial e nas contrarrazões
, sem enfrentar os
fundamentos
decisivos adotados na decisão agravada
, notadamente quanto à
suficiência da documentação apresentada pela parte ré

(
selfies
, document
os pessoais e telas sistêmicas)
que, em conformidade com jurisprudência desta Turma Recursal,
são
aceitos
como indícios válidos de contratação quando não infirmados por prova robusta em sentido contrário
.

Além disso, a autora
não demonstrou fraude ou uso indevido de seus dados
, tampouco apresentou elementos técnicos ou documentais que fragilizem os registros apresentados pelo agravado. A mera negativa de contratação, desacompanhada de prova,
não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos da instituição financeira
.

O dano moral decorrente da negativação indevida, embora presumido (
in
re

ipsa
),
não se configura quando não demonstrada
a
ilicitude do registro
. Também não restou comprovada ausência de notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025